Tribunal: CARF
Processo: 13982.000976/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000976/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.162 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ORACILIO COSTELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO.
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA.
o pagamento tanto de ajuda de custo quanto de diárias deve se revestir de
caráter indenizatório, eventual, para que não se confunda com complemento
salarial, bem como possa ser comprovada a sua finalidade, por meio de
documento hábil, uma vez que tais verbas se destinam a ressarcir os gastos,
respectivamente, com transporte e instalação do contribuinte e sua família, em
caráter permanente, em localidade diversa daquela em que residia, por
transferência de seu centro de atividade, e com alimentação e pousada, por
serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho.
Ausente tal comprovação dos autos, deve-se manter a tributação dos valores
recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000976/2007-01
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000976/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Com base na Notificação de Lançamento – NL (fls. 03–06), originada pela revisão da
Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2005, ano-base 2004, exigi-se do
contribuinte acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF no valor de R$
10.531,03 (dez mil quinhentos e trinta e um reais e três centavos), acrescidos de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04), além dos dispositivos
legais infringidos, que o contribuinte intimado foi autuado em face da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 40.229,18,
percebidos da Fundação Universitária do Oeste; Secretaria do Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia; Prefeitura de Chapecó e do Instituto de Previdência do Estado de
Santa Catarina.
Informa o auditor que na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 531,99.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado como o lançamento, o interessado apresentou impugnação à fl. 01,
alegando, em síntese, que:
1. A Prefeitura Municipal de Chapecó, CNPJ no. 83.021.808/0001-82, informou em Dirf
como sendo seu o rendimento de R$ 19.229,82 e IRRF de R$ 496,61, quando na
verdade esse rendimento foi auferido por Samille Rosa Andreatta Costella (CPF no
041.447.129-66), conforme cópia da Dirf-Retificadora à fl.09;
2. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, CNPJ no. 83.882.498/0001-
90, igualmente informou em Dirf como sendo seu o rendimento de R$ 8.228,36 e IRRF
de R$ 35,58, quando na verdade esse rendimento foi auferido por Samille Rosa
Andreatta Costella (CPF no. 041.447.129-66), conforme cópia do comprovante de
rendimentos fornecida pela fonte pagadora à fl.09;
3. Os rendimentos percebidos da Fundação Universitária do Desenvolvimento do
Oeste, no valor de R$ 6.750,00 e da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e
Tecnologia, no valor de R$ 6.021,00, referem-se a diárias e ajuda de custo por serviços
prestados a essas fontes pagadoras sem vínculo empregatício. Contudo, a diferença
apurada entre os valores por mim declarados R$ 9.595,15 e os informados pelas
respectivas fontes pagadoras R$ 12.771,00, deve-se a falta de guarda e/ou localização
de todos os comprovantes na hora de preenchimento da declaração.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000976/2007-01

Por fim, requer o sujeito passivo, em face das retificações feitas pelas fontes pagadoras,
a impugnação parcial da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não
pode ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão de
rendimentos;
b)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização;
c)
rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade. Dela conheço.
I – OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Trata-se de um auto de infração por omissão de rendimentos, no valor de R$ 40.229,18,
em face dos seguintes motivos:
a) Erro de informação em Dirf
O sujeito passivo alega que os rendimentos que lhes foram atribuídos da Prefeitura
Municipal de Chapecó, no valor de R$ 19.229,82, e do Instituto de Previdência do
Estado de Santa Catarina, no valor de R$ 8.228,36, na verdade foram auferidos por
Samille Rosa Andreatta Costella.
Com fito de provar suas alegações, o interessado apresenta cópia do recibo de entrega
da Dirf-Retificadora (fl.07) enviada pela fonte pagadora e Comprovante de
Rendimentos em nome de Samille Rosa Andreatta Costella (fl.09).
Analisando as Dirf ́s-Retificadoras, obtidas através dos sistemas informatizados da
RFB, que ora se anexam às fls. 14-16, verifica-se que a fonte pagadora Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina não tem o sujeito passivo como beneficiário
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000976/2007-01

dos rendimentos que lhe foram atribuídos. Contudo, a Prefeitura Municipal de Chapecó
continua informando o sujeito passivo como beneficiário do rendimento no valor de R$
19.229,82.
Assim sendo, deve-se estornar da presente Notificação apenas a omissão de rendimentos
percebidos do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, no montante de R$
8.228,36.
b) Diárias e ajuda de custo
Quantos aos rendimentos omitidos percebidos da Fundação Universitária do
Desenvolvimento do Oeste, no valor de R$ 6.750,00, e da Secretaria de Estado da
Educação, Ciência e Tecnologia, no valor de R$ 6.021,00, o interessado alega que se
referem a diárias e ajuda de custo por serviços prestados às respectivas fontes
pagadoras. E, ainda, que as diferenças entre os valores declarados e os informados em
Dirf devem-se a falta de localização de todos os comprovantes de pagamento quando do
preenchimento da declaração.
O dispõe o artigo 39 do RIR/99, em seus incisos I e XIII (cuja base legal é o artigo 6o,
incisos II e XX, da Lei no 7.713/1988), determina que não entrarão no cômputo do
rendimento bruto das pessoas físicas, por serem isentos ou não tributáveis, os valores
recebidos sob a rubrica ajuda de custo e diárias, nos casos em que especifica, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
[...]
Diárias
XIII - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação
e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho, inclusive no exterior (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso II);
[...]
Com intuito de esclarecer o dispositivo legal relativo à ajuda de custo, o Parecer
Normativo no 01, de 17 de março de 1994, da então denominada Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação - COSIT, desta RFB, definiu como “remoção de um município
para outro” a mudança permanente de domicílio, como se lê:
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com
transporte, frete e locomoção para localidade diversa daquela em que residia.
4. A Ajuda de Custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado
que deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da
Consolidação das Leis do Trabalho, como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos,
cujas características são:
- de indenização e não de complemento salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município
para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa
rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado
para o caso.
[...]
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000976/2007-01

localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para município
diferente daquele em que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o
inciso XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração.
Da mesma forma, o Parecer Normativo COSIT no 10, de 17 de agosto de 1992,
esclarece que “estão isentas do imposto de renda as diárias destinadas, exclusivamente,
ao pagamento de despesas de alimentação e pousada por serviço eventual realizado em
município diferente do da sede de trabalho ou no exterior” (negrito acrescido).
Assim sendo, o pagamento tanto de ajuda de custo quanto de diárias deve se revestir
de caráter indenizatório, eventual, para que não se confunda com complemento salarial,
bem como possa ser comprovada a sua finalidade, por meio de documento hábil, uma
vez que tais verbas se destinam a ressarcir os gastos, respectivamente, com transporte e
instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em localidade diversa
daquela em que residia, por transferência de seu centro de atividade, e com alimentação
e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de
trabalho.
Vê-se pelo dispositivo acima transcrito que cabe ao sujeito passivo comprovar a
natureza indenizatória de tais rendimentos, fato esse [n]ao] comprovado nos autos.
Dessa forma, agiu com acerto a fiscalização em tributar os rendimentos recebidos no
montante de R$ 12.771,00.
II - DOS EFEITOS DO JULGAMENTO SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em vista da apreciação da impugnação apresentada pelo contribuinte e levada a efeito
pela autoridade lançadora, há de se proceder à recomposição da base de cálculo e a
apuração do IRPF - Suplementar correspondente, discriminado a seguir:
Exercício 2005, ano-calendário 2004
Valores em Reais
1 – Base de Cálculo – Declarada
44.473,75
2 - Rendimentos Omitidos – Mantido em julgamento
32,000,82
3 – Base de Cálculo – Ajustada
76.474,57
4 - Imposto Devido (Tabela progressiva 27,5% - R$ 5.076,00) 15.954,50
5 - IRRF – Declarado
4.329,08
6 – IRPF – a pagar declarado
2.824,30
7 – IRPF – Suplementar
8.801,12
IV – DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, Voto pela procedência em parte da impugnação, nos seguintes
termos:
a) manter o crédito tributário no valor de R$ 8.801,12;
b) exonerar o crédito tributário no valor de R$ 1.729,91 (R$ 10.531,03 – R$ 8.801,12);
É como Voto.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.162 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000976/2007-01

Fl. 54
DF CARF MF
Original